Tribunal: TJMT
Processo: 1000539-64.2021.8.11.0087
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000539-64.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERTO LUIZ DESTRI - CPF: 490.161.301-44 (APELANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), MARISE HELENA MARBECK CURVO (ASSISTENTE), RUBENS DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), ELENARA GANDINI C. ARAUJO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. SENTENÇA PROFERIDA SEM ABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público Estadual objetivando a condenação do requerido pela supressão irregular de vegetação nativa em área de reserva legal e preservação permanente, sem autorização do órgão competente. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, impondo obrigações de fazer e não fazer, bem como indenização por danos materiais e morais coletivos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ação deve ser extinta por ausência de interesse processual, em razão do prazo do CAR ainda em curso e da ausência de nexo causal demonstrado entre a conduta e o dano; (ii) saber se a inicial é inepta por ausência de causa de pedir em relação ao pedido de indenização; e (iii) saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa, diante da supressão indevida da fase instrutória requerida pela defesa, que alegava tratar-se de área consolidada anteriormente a 22/07/2008.

III. Razões de decidir

3. A rejeição da preliminar de ausência de interesse processual decorre da demonstração de que há pretensão resistida em razão de dano ambiental detectado pela autoridade ambiental, sendo a análise do nexo causal matéria de mérito.

4. A inicial expõe com clareza os fatos e fundamentos jurídicos que embasam o pedido indenizatório, não configurando qualquer das hipóteses de inépcia previstas no art. 330, § 1
o
, do CPC.

5. A controvérsia sobre a existência de dano ambiental e a eventual consolidação da área impõe a necessidade de prova pericial e testemunhal. A antecipação da tutela jurisdicional, sem oportunizar a instrução probatória requerida expressamente, configura cerceamento de defesa.

6. Diante da relevância da prova técnica e da controvérsia sobre os fatos, impõe-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento da instrução no
J
uízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível provido. Sentença anulada. Autos retornam ao Juízo de origem para reabertura da instrução.

Tese de julgamento:
“1. É vedada a prolação de sentença em Ação Civil Pública Ambiental sem a produção de prova pericial requerida, quando esta se mostrar essencial à verificação da existência de dano e da consolidação da área alegada.”

Dispositivos relevantes citados:
CRFB/1988, arts. 5
o
, LIV e LV; CPC, arts. 9
o
, 10, 330, § 1
o
, e 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.126.957/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 06.03.2023; TJMT, ApC 1000929-85.2024.8.11.0036, 3a Câm. Dir. Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Roberto Luiz Destri, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, ajuizada pelo Apelado, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condená-lo ao pagamento dos danos materiais, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e dos morais coletivos, no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem como à obrigação de não fazer (abster-se de praticar atividades na área degradada) e de fazer (providenciar a recuperação da área), sob pena de multa (id. 245973157, págs. 01/04).

O Apelante levanta, inicialmente, as preliminares de ausência de interesse processual, já que não se esgotou o prazo para inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR – e, também, porque não há comprovação do nexo de causalidade entre a sua conduta e o suposto dano ambiental causado no imóvel rural; bem como de inépcia da inicial, pois não identificou, na inicial, a causa de pedir, quanto à pretensão de reparação dos danos.

Suscita a prejudicial de mérito

de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Juízo de origem prolatou a sentença recorrida sem oportunizar a produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia e requerida na contestação.

Alega que a fase instrutória foi suprimida indevidamente, violando os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no artigo

5
o
, incisos LIV e LV, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como dos artigos 9
o
e 10, ambos do Código de Processo Civil, ao proferir decisão com base em elementos que não foram objeto de prévio debate pelas partes, configurando, portanto, decisão surpresa.

Afirma que inexiste processo administrativo formalmente instaurado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT –, em seu nome, o que impossibilitou o exercício pleno da defesa técnica no âmbito administrativo, apontando que os documentos unilaterais apresentados pelo órgão ambiental, utilizados como fundamento na sentença, não permitiram a formulação de contraditório efetivo nem o esclarecimento técnico necessário à elucidação dos fatos.

Diante disso, requer o reconhecimento da nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória, possibilitando a produção das provas requeridas, como medida imprescindível à ampla defesa.

No mérito, aduz que o conjunto probatório constante nos autos não é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a sua responsabilidade direta pelos danos ambientais imputados, e que as imagens técnicas que instruem a exordial não comprovam a consolidação do uso alternativo do solo antes de 22 de julho de 2008.

Por fim, afirma que inexistiu o dano moral coletivo, porque não há demonstração de abalo à coletividade.

O Apelado, nas contrarrazões, rebate a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo desprovimento da Apelação (id. 245973166, págs. 01/14).

O processo foi encaminhado ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC –, pelo então Relator Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro (id. 258372676, págs. 01//02).

Em vista do desinteresse da parte Apelante na conciliação, os autos retornaram

para prosseguimento (ids. 281379893, págs. 01/02 e 286337365, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, opina pelo provimento do Recurso, para anular a sentença, retornando os autos ao Juízo singular para prosseguimento (id. 294840928, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
Roberto Luiz Destri insurge-se contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos

formulados nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, ajuizada pelo Apelado.

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs Ação Civil Pública Ambiental, contra Roberto Luiz Destri, salientando que este realizou o desmatamento de 73,7330 hectares de vegetação nativa, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, na propriedade rural, localizada no Município de Guarantã do Norte/MT.

Na petição inicial, o Autor fundamentou o pedido na constatação da infração por meio do Auto de Infração n. 155451, Auto de Inspeção n. 178396, Notificação n. 118425 e Termo de Embargo n. 102143, todos emitidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA –, os quais evidenciam a supressão irregular da vegetação nativa em área de reserva legal e de preservação permanente.

Destacou que a intervenção ocorreu em desacordo com a legislação ambiental vigente e que a conduta do Requerido violou os princípios da prevenção e da reparação integral do dano ambiental, bem como o dever de proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, consagrado no artigo 225, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Salientou que o dano ambiental restou amplamente comprovado por vistoria técnica local e que se trata de bem de uso comum do povo, de natureza indisponível e imprescritível, de modo que a responsabilização civil é objetiva, nos termos do artigo 14, §1
o
, da Lei n. 6.938/1981.

Requereu, por conseguinte, a condenação do Requerido à recomposição da área degradada, com apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD –, ao pagamento de indenização por dano material e, ainda, à reparação por dano moral coletivo, em vista da lesão a interesses difusos e à coletividade.

O Magistrado singular, ao apreciar os pedidos, julgou-os parcialmente procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, confirmo a medida liminar e
CONDENO
o requerido a:

a) efetuar o pagamento de
indenização pelos danos materiais causados
, a ser destinada ao Fundo Estadual de Reparação dos Direitos Difusos e Coletivos,
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
;

b) efetuar o pagamento de
indenização pelos danos morais coletivos
, a ser destinada ao Fundo Estadual de Reparação dos Direitos Difusos e Coletivos,
no valor de R$ R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
;

c)
abster-se de praticar quaisquer atividades na área citada na inicial
, sem que tenha para isso autorização dos órgãos ambientais competentes;

d) providenciar a
recuperação da área degradada
, conforme determina o Plano de Recuperação de Área Degradadas - PRAD SEMA/MT, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em caso de descumprimento injustificado.” (Sic).

Contra essa decisão, Roberto Luiz Destri interpõe

o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares suscitadas pelo Recorrente.

Da Preliminar de Ausência de Interesse Processual

O Recorrente levanta a preliminar de ausência de interesse processual, alegando que não se esgotou o prazo para inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR – e, também, porque não há comprovação do nexo de causalidade entre a sua conduta e o suposto dano ambiental causado no imóvel rural.

O interesse processual pode ser conceituado como sendo a necessidade de recorrer ao Judiciário para a obtenção do resultado pretendido, independentemente da legitimidade ou legalidade da pretensão.

No caso em questão, o Ministério Público Estadual propôs a mencionada

Ação Civil Pública, em razão de a SEMA/MT ter constatado a ocorrência de desmatamento de 73,73 hectares de floresta nativa, pelo Recorrente.

Dessa forma, é evidente que há interesse processual do Ministério Público Estadual, já que visa à recuperação do suposto dano ambiental, causado pelo Apelante e à reparação dele decorrente (dano material e moral coletivo).

Ademais, o fato de ter, ou não, esgotado o prazo para inscrição no CAR, não obsta o ajuizamento da ACP, pelo Ministério Público Estadual, além de a questão relativa ao nexo de causalidade estar

atrelada ao mérito do processo.

Por tais considerações,
rejeito
a preliminar de ausência de interesse processual.

Da Preliminar de Inépcia da Inicial

O Apelante argumenta que a petição inicial, quanto ao pedido de reparação dos danos ambientais, é inepta, uma vez que a pretensão não guarda relação direta com a causa de pedir.

A inépcia da petição inicial é disciplinada pelo artigo 330, §1
o
, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 330. (...).

§ 1o - Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.”

Da análise da inicial da Ação Civil Pública, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que a inicial não contém nenhum dos vícios previstos no § 1
o
do artigo 330 do CPC, pois a pretensão de reparação dos danos ambientais fundamenta-se na degradação ambiental, supostamente provocada pelo Apelante.

Por tais considerações,
rejeito
a preliminar de inépcia da inicial.

Da Prejudicial de Mérito

de Cerceamento de Defesa

O Recorrente defende a nulidade da sentença, ao argumento de que houve cerceamento de defesa.

Sabe-se que o Magistrado está autorizado a julgar, antecipadamente, a lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência (CPC, art. 355, I).

Outrossim, o Juiz pode conhecer diretamente do pedido, se as provas produzidas são suficientes para formação de seu convencimento.

A propósito, perfilho um julgado do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. AÇÃO DECLARATÓRIA COMBINADA COM COBRANÇA. ARTS. 7o, 344, 348 E 349 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.

1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.

3. O julgamento antecipado da lide está inserto no âmbito do desdobramento causal, possível e natural da controvérsia, obtido a partir de um juízo de ponderação do magistrado à luz do ordenamento jurídico vigente, o que não caracteriza decisão surpresa.

4. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto a sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC/2015.

5. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria a análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.

6. A ausência de impugnação de fundamento autônomo não acarreta o não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema.

7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.126.957/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).” (Negritei).

No caso em questão, observo que o Recorrente, na contestação, defendeu a inexistência do dano ambiental, já que a área, onde supostamente ocorreu o desmatamento, é consolidada. Veja-se:

[...] Inobstante a argumentação esposada pelo Contestado na exordial,
insta salientar que o imóvel do ora Contestante foi consolidado no uso alternativo do solo nos anos anteriores a 2008, tendo em vista que a propriedade rural sofreu várias atividades antrópicas
, sobretudo explorações eventuais e seletivas, causando-lhe a supressão da vegetação nativa, passando, a partir daí, a exercer a sua função social no desenvolvimento de atividade agropecuária.

Ademais, com o passar dos anos, foram realizadas benfeitorias nas suas delimitações, demonstrando que desde os primórdios a área rural era utilizada para cumprir sua função social, qual seja a atividade agrossilvipastoril.

[...].

É certo, então, que a Ação Civil Pública em comento não merece prosperar, pois, como visto,
a propriedade rural já estava consolidada no exercício da atividade agropecuária desde 2008, sendo inegável que o polígono foi antropizado antes desta data indicada supracitada.

Com efeito, faz-se notório que o polígono objeto desta Ação Civil Pública vem sendo legitimamente
explorado e utilizado para o exercício de atividades agrossilvipastoris lícitas desde
preteritamente a 22/07/2008
, conquanto suas divisas foram abertas e permaneceram nessa condição até os dias atuais.

Com a devida venia, o Ministério Público, por meio de uma conduta arbitrária e desproporcional, imputou ao Contestante um ato que não traduz a realidade da área rural, na medida em que não há que se falar em degradação ambiental ao caso sob judice, ao passo que
o imóvel rural foi consolidado no uso alternativo do solo previamente a 22/07/2008
.

[...].

Não restam dúvidas, então, que a
supressão da vegetação nativa na propriedade ocorreu anteriormente à data limite do novo Código Florestal, ou seja, 22 de Julho de 2008
, [...]. (Negritei).

Além disso, o Apelante fez constar dos pedidos, expressamente, a produção da prova pericial, documental e testemunhal,
in verbis
:

“5. A produção de todas as provas em direito admitidas, corroborando as alegações deste petitório defensivo, em especial a pericial, documental e testemunhal, e;”

O Magistrado singular entendeu que não havia a necessidade da produção de provas e julgou antecipadamente o processo.

Não obstante o Juiz ser o destinatário da prova, no caso em questão, é evidente que os elementos probatórios constantes do caderno processual eram insuficientes para afirmar que, de fato, houve desmatamento na propriedade do Recorrente, bem assim que se tratava, ou não, de área consolidada.

Ademais, o Recorrente, ao impugnar a ocorrência do dano ambiental e afirmar que a área era consolidada, atraiu o ônus da prova e a ausência da abertura da fase instrutória do processo, pelo Magistrado singular, configura cerceamento de defesa.

Registro que as áreas consolidadas possuem tratamento jurídico diferenciado, não sendo cabível a responsabilização dos proprietários por dano ambiental.

Nessa quadra, considerando a relevância da questão e a ausência de comprovação de que não se trata de área consolidada, tenho que caberia ao Magistrado de Primeiro Grau

ter determinado a produção das

provas necessárias para buscar a verdade real.

Com efeito, a instrução probatória, com a produção da prova para verificar

se houve, ou não, a prática do desmatamento ilegal e se a área era, ou não, consolidada, mostra-se indispensável ao julgamento do caso.

Dessarte, deve-se acolher a prejudicial de cerceamento de defesa suscitada.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública por Dano Ambiental, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte requerida à obrigação de não fazer e à recomposição ambiental, além da confirmação de medida liminar e da condenação em custas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença pode ser proferida sem a realização da prova pericial requerida pela defesa, ante alegação de que a área desmatada não integra o imóvel da parte requerida, além de se tratar, ao menos em parte, de área consolidada e de exploração mineral regularmente licenciada.

III. Razões de decidir

3. A despeito do poder instrutório do magistrado, os elementos constantes nos autos não são suficientes para afastar as alegações de que o desmatamento ocorreu fora do perímetro da propriedade da recorrente e de que parte da área está consolidada ou licenciada.

4. A parte recorrente requereu expressamente a produção de prova pericial, sendo ignorado tal pedido na sentença, o que caracteriza cerceamento de defesa.

5. A produção probatória é imprescindível para o deslinde da controvérsia, especialmente quanto à identificação da área efetivamente degradada e à titularidade do imóvel.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível provido. Sentença anulada por cerceamento de defesa. Determinação de retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.
Tese de julgamento: “1. Caracteriza cerceamento de defesa a prolação de sentença sem a produção da prova pericial requerida, quando esta se mostra essencial para esclarecer controvérsia sobre a titularidade da área desmatada e a consolidação ou licenciamento da área.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 871.003/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 16.06.2016. (N.U 1000929-85.2024.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025).” (Destaquei).

Anoto que o Tribunal de Justiça é a última instância dos fatos e o julgamento antecipado deve ser analisado

e utilizado com prudência, o que não ocorreu na espécie.

Forte nessas razões,
REJEITO
as preliminares de ausência de interesse processual e de inépcia da inicial, e
ACOLHO
a prejudicial de mérito

de cerceamento de defesa, levantadas por Roberto Luiz Destri e, consequentemente,
DESCONSTITUO
a sentença impugnada e determino o retorno dos autos ao Juízo singular para que seja retomado o curso da instrução, com a produção das provas que se mostrarem necessárias, ficando prejudicada a análise dos demais pontos do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025